Tribunal: TJMT
Processo: 0000192-58.2016.8.11.0108
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000192-58.2016.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARLOS PASCHOAL RIBEIRO - CPF: 981.935.461-72 (APELADO), AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 691.018.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0000192-58.2016.8.11.0108

– Tapurah.

Apelante:
Telefônica Brasil S.A. – VIVO.

Apelado:
Sebastião Carlos Paschoal Ribeiro.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL

– SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
– DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS
DE MORA –
DIES A QUO
MANTIDO -
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo negativa de contratação do serviço de telefonia móvel pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica. As telas de sistema interno da empresa, por si só, não são hábeis para comprovar a contratação do produto e/ou serviço, por se tratarem de provas unilateralmente produzidas.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0000192-58.2016.8.11.0108

– Tapurah.

Apelante:
Telefônica Brasil S.A. – VIVO.

Apelado:
Sebastião Carlos Paschoal Ribeiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Telefônica Brasil S.A. – VIVO, visando reformar a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, que lhe move Sebastião Carlos Paschoal Ribeiro, julgou procedente a pretensão para declarar inexistente o débito discutido, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais),
com incidência de juros de mora no patamar de 1% ao mês, a partir da data da inscrição indevida (evento danoso) conforme art. 398, do CC e Súmula 54, do STJ e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362, do STJ,

além das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta que não cometeu qualquer ato ilícito apto a ensejar a indenização fixada, uma vez que agiu em exercício regular do direito ao determinar o apontamento restritivo do nome do autor, ante a inadimplência.

Discorre que as telas sistêmicas e eletrônicas comprovam a utilização do serviço e a ausência de pagamento das faturas.

Defende que merece afastamento a indenização por ter comprovada que a restrição do nome da parte autora foi efetuada em razão de não ter realizado a contraprestação dos serviços utilizados. Caso não seja esse o entendimento, postula pela minoração do
quantum
arbitrado e para que os juros de mora fluam a partir da data do arbitramento.

Por derradeiro, acosta termo de adesão assinado e documento com certificação SOX, para conhecimento do Juízo.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 191503289).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0000192-58.2016.8.11.0108

– Tapurah.

Apelante:
Telefônica Brasil S.A. – VIVO.

Apelado:
Sebastião Carlos Paschoal Ribeiro.

V O T O

Cinge-se dos autos que Sebastião Carlos Paschoal Ribeiro ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra Telefônica Brasil S.A. - Vivo, em virtude de ter seu nome inscrito indevidamente no cadastro de restrição ao crédito,
em função de uma dívida proveniente de faturas referentes ao plano de telefonia móvel pós-pago que havia sido previamente migrado para a modalidade pré-pago.

Narra o autor que
fez uso do plano pós-pago somente nos meses de abril, maio e junho/2015, e insatisfeito com o serviço, pediu o cancelamento desse plano e voltou a usar a linha na modalidade pré-paga (id. 191503270 – Pág. 23).

O contrato foi cancelado, contudo, em jan/2016 descobriu que seu nome fora negativado referente ao contrato 0241011113, débito supostamente vencido em 01.09.2015 no valor de R$ 111,12 (cento e onze reais e doze centavos), incluso no SPC em 14.12.2015 (id. 191503270 – Pág. 22).

Afirma que emitiu em fev/2016 extrato do seu contrato onde demonstra que em agosto/2015 já estava cadastrado em outro plano (o referido pré-pago), cujo contrato é de número 264482042, onde é possível verificar que a apelado já estava realizando recargas para utilização de sua linha (id. 191503270 – Pág. 38).

Relata que fez várias reclamações via telefone e por e-mail requerendo, ainda, o envido dos áudios do atendimento em que solicitou o cancelamento do contrato de telefonia pós-paga, porém, não foi fornecido pela empresa de telefonia (id.
191503270 – Pág. 36).

Não
restando outra solução, ajuizou a presente ação, ressaltando que,
mesmo após a determinação liminar (e no curso do processo) para exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes, a empresa de telefonia Vivo, ainda por 3 (três) vezes voltou a inserir o nome do autor nos referidos cadastros, ocasião em que o d. magistrado
a quo
majorou a multa diária (id. 191503270).

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou procedente a pretensão para declarar inexistente o débito discutido, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais),
com incidência de juros de mora no patamar de 1% ao mês, a partir da data da inscrição indevida (evento danoso) conforme art. 398, do CC e Súmula 54, do STJ,
além das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação (id. 191503275).

Inconformada, a apelante sustenta que não cometeu qualquer ato ilícito apto a ensejar a indenização fixada, uma vez que agiu em exercício regular do direito ao determinar o apontamento restritivo do nome do autor, ante a inadimplência com fatura referente a um saldo remanescente.

Caso não seja esse o entendimento, postula pela minoração do
quantum
arbitrado e para que os juros de mora fluam a partir da data do arbitramento.

Pois bem. D
epreende-se dos autos, que houve por parte do autor negativa de existência de fatura em aberto, referente ao plano de telefonia pós-paga, sendo, por isso, ônus da ré comprovar a existência do débito.

Nesse contexto, a operadora cingiu-se em colacionar telas sistêmicas do sistema informatizado na tentativa de demonstrar a origem da dívida, que, per si, não faz prova, por se tratarem de documentos unilateralmente produzidos, logo, não se desincumbiu de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito, como acertadamente reconheceu o juiz
a quo
,
veja-se:

“(...)
Ao analisar a documentação que instrui a lide, constatou-se que a operadora de telefonia ré não logrou êxito em demonstrar a origem da dívida que dera margem à inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito.

Com efeito, a despeito de a ré afirmar que a inserção do nome da parte autora ocorrera em razão do inadimplemento de fatura residual do antigo plano de telefonia, cancelado pelo autor, perceba se furtou de carrear a aludida fatura aos autos.

A requerida tampouco demonstrou que a autora, de fato, teria efetuado a migração de seu plano em 14/09/2015, deixando de acostar ao processo faturas, gravações

das ligações, ou quaisquer outros elementos de cognição aptos para comprovar o alegado.

Deveras, as telas sistêmicas constituem em documentos unilaterais e não se prestam para comprovar a efetiva migração do plano e a utilização dos serviços pelo consumidor, máxime, quando não anexadas as faturas devidamente encaminhadas para o endereço do autor
.”
(id. 191503275 – grifei e negritei).

Neste sentido, colaciono casos análogos julgados por esta Câmara:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – RELAÇÃO JURÍDICA DA QUAL SE ORIGINOU O DÉBITO NÃO COMPROVADA
– OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que o recurso de embargos de declaração destina-se a excluir do julgado eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A juntada de cópias de telas sistêmicas e faturas mensais, produzidas unilateralmente sem qualquer outro elemento de prova não é suficiente para sustentar o alegado pela defesa, em contestação”.
(RED n.

1004124-72.2020.8.11.0051, 3a Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Dirceu Dos Santos, j. 02.08.23 – negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - MÉRITO –
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA
NEGATIVAÇÃO
– PRINTS
TELA

SISTÊMICA
E FATURAS – PROVAS UNILATERAIS –
NEGATIVAÇÃO

INDEVIDA
-
NEGATIVAÇÃO
PRÉ-EXISTENTE NÃO DECLARADA INEXIGÍVEL - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
"Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF." (AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos.

Os “prints” de
telas

sistêmicas
e faturas colacionados não são provas suficientes para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral
(...)
”. (Rac no 0
003873-77.2015.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 22.09.21)

Destarte, não demonstrada a existência de faturas não pagas, indevido o apontamento negativo em nome do autor determinado pela ré, restando configurada a responsabilidade civil pelo dano causado, concernente na cobrança indevida de valores, aliado aos transtornos gerados em decorrência desta conduta.

Sendo assim, o dever de indenizar persiste, pois, a ré agiu de forma negligente, vez que realizou a cobrança indevida de débito que não foi gerado pelo autor.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da empresa de telefonia e o dano sofrido pelo apelado.

Na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado a apelada.

De tal arte, de acordo com o teor do art. 186, do C. Civil e art. 22, do CDC, a ré tem o dever de indenizar a apelada pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Nesta trilha é o ensinamento do doutrinador Silvio Rodrigues,
verbis

“A lei declara que, se alguém causou prejuízo a outrem por meio de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, fica obrigado a reparar.”
(Direito Civil, vol. 4, Responsabilidade Civil, 20a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2003)

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da ré quanto ao dano sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Desse modo, resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

Confira alguns julgados deste Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – DÍVIDA INEXISTENTE –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS DE MORA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SERASA, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

O termo inicial para a incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil contratual, deve ocorrer a partir da citação, consoante o disposto no art. 405, do C. Civil.”
(TJMT, RAC n. 1004309-02.2016.8.11.0003, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 17.10.2018 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – DESVIO DE ENERGIA RAMAL DE ENTRADA – AUSENCIA DE ALTERAÇÃO OU REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IMPOSSIBILIADE – NEGATIVAÇÃO DO CPF – DANO MORA CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

[...]

O dano moral é presumido nos casos de inscrição indevida no SPC e SERASA, bastando apenas ter provado a inscrição; trata-se de dano in re ipsa, ou seja, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa.
O próprio STJ já consolidou o entendimento de que “o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019)
.”
(TJMT, RAC n. 1003759-36.2018.8.11.0003, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05.03.2021 – negritei)

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da ré quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão do erro que cometeu.

Assim, passando a análise do
quantum
indenizatório, objeto de irresignação da apelante.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação a ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da ré, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi à falha na cobrança de débito inexistente, ensejando a inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Por fim, no que tange a alteração do termo inicial dos juros de mora, não merece prosperar a insurgência da apelante ao passo que
tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ, conforme fixado.

Por derradeiro, a
nalisando detidamente o processo em epígrafe, verifica-se que nas razões do recurso de apelação a empresa de telefonia anexou cópia do termo de adesão assinado e
certificação SOX.

Analisar os documentos colacionados nas razões recursais seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tais provas seriam analisadas diretamente por esta Câmara de Direito Privado e não pelo juízo
a quo
.

Aliado a isso, a
apresentação de documento em fase recursal somente pode ser aceita quando ele se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese, nos termos do art. 435 do CPC, restando a impossibilidade de apreciação dos documentos colacionados nesta fase processual.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço em parte do recurso e nesta lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023